Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO CUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E CONVERSÃO EM PERDAS DE DANOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ID de origem 182408956) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0718450-49.2022.8.07.0020, reconheceu o não cumprimento da obrigação de fazer e a converteu em perdas e danos, a fim de que o agravante efetue o pagamento de R$ 8.466,68.
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a multa é indevida, pois não teria sido intimado pessoalmente ao cumprimento da obrigação de fazer a si imposta. Também aduz ser incabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que não há comprovação de dolo ou culpa em sua conduta. Além disso, alega que a obrigação de fazer teria sido devidamente cumprida.
4. Contrarrazões ao ID 57709757.
5. Na sentença proferida nos autos do processo de referência, o juízo declarou a inexistência de débitos da agravada em relação ao acordo celebrado entre as partes; obrigou o agravante a cumprir o acordo celebrado entre as partes em 20/09/2022, notadamente quanto ao envio das parcelas do acordo na fatura do cartão de crédito da agravada; por fim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00. Em grau recursal, a sentença foi mantida por este colegiado.
6. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravante, após intimação, efetuou o pagamento da indenização por danos morais (ID de origem 165396475). Por outro lado, o agravante nada mencionou a respeito da obrigação de fazer.
7. Ao ID de origem 165975747, a agravada relatou que a restrição no sistema SCR do Bacen permanecia ativa. Além disso, afirmou que o acordo de parcelamento não teria sido reativado, vindo o agravante a emitir as faturas de cartão de crédito em seu valor integral. No ID de origem 167124131, o agravante esclareceu que anotação no sistema SCR não consiste em negativação do nome da consumidora.
8. Por meio da decisão ID de origem 168015587, o agravante foi intimado a implantar o acordo de pagamento, bem como para excluir do SCR a dívida objeto da lide. Ao ID de origem 169480734, o agravante apresentou tela sistêmica para demonstrar o cumprimento da obrigação.
9. Intimada, a agravada peticionou ao ID de origem 170111692 para informar que a anotação negativa ainda permanecia no SCR, assim como o parcelamento não teria sido implantado, pois as faturas ainda estavam com valor integral.
10. Por força da decisão ID de origem 171586207, o agravante recebeu multa de R$ 2.000,00 em razão do alegado descumprimento. No mesmo ato, o juízo de primeiro grau ordenou a implantação do acordo de parcelamento, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, cujo valor estipulado foi de R$ 5.000,00.
11. Ao ID de origem 172581299, o agravante apresentou impugnação, no qual sustentou ter havido o cumprimento da obrigação, conforme demonstrariam as telas sistêmicas anexadas ao citado petitório, o que foi rechaçado pela agravada ao ID de origem 173904402.
12. A referida impugnação foi rejeitada pela decisão ID de origem 174768193, tendo sido ainda concedida a oportunidade derradeira para o agravante cumprir a obrigação de fazer. No ID de origem 177704839, a agravada reafirmou o descumprimento da obrigação.
13. Ao ID de origem 178531186, o agravante reapresentou as telas sistêmicas para novamente demonstrar o cumprimento da obrigação. Foi proferida a decisão ID de origem 179685583 para intimar a agravada a se manifestar. No ID de origem 180454884, a agravada alegou não ter sido cumprida a obrigação, bem como apresentou gravação de vídeo de acesso ao sistema do banco agravante para comprovar suas alegações. Ao ID de origem 182408956, sobreveio a decisão impugnada.
14. Ao ID de origem 190297375, a agravada noticiou o cumprimento da obrigação consistente no cancelamento da anotação junto ao sistema SCR, o que teria ocorrido tão somente quase um ano após a prolação da sentença.
15. Da análise do inteiro teor dos autos do processo de referência, verifica-se que o agravante não comprovou de maneira consistente o cumprimento integral da obrigação de fazer, visto que as provas apresentadas pela agravada demonstraram o oposto, de modo que é escorreita a conversão da obrigação em perdas e danos, medida autorizada pelo artigo 499 do CPC, assim como a multa cominatória, tendo em vista a recalcitrância do agravante.
16. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.